Tribunal: TJPA
Processo: 0008526-86.2019.8.14.0110
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008526-86.2019.8.14.0110

RECORRENTE: JELIEL SILVA DA COSTA, JAQUICEU DA SILVA NASCIMENTO, JAKELINE PESSOA MAGALHAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0008526-86.2019.8.14.0110

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ/PA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JAQUICEU DA SILVA NASCIMENTO; JAKELINE PESSOA MAGALHÃES E JELIEL SILVA DA COSTA

DEFENSORA PÚBLICA: BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIS CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E DELITOS CONEXOS – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 121, §2º, I E IV C/C O 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE À UMA PRONÚNCIA, DENTRO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A MATÉRIA – SEM NULIDADES, NÃO HÁ HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS NESTA FASE – QUANDO AS QUALIFICADORES NÃO SE DEMONSTRAREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU INCABÍVEIS, COMO NO CASO DOS AUTOS,

PRUDENTE É MANTÊ-LAS PARA APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTE DO STJ – OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PRESENTE A MATERIALIDADE DO DELITO QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ARTIGO 413 DO CPP, LEGITIMAM A SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE VAI MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – De plano, verifica-se que nos autos não há nenhum réu “PEDRO PAULO DA SILVA” pronunciado, ora mencionado na interposição deste recurso (ID
5410910 - Pág. 1)
e, somente, pelo teor da sentença de pronúncia (ID
5410906 - Pág. 1
a 8) e das razões recursais é possível extrair que o recorrente é JAQUICEU DA SILVA NASCIMENTO (ID
5410910 - Pág. 2).

Trata-se do Recurso em Sentido Estrito interposto por JAQUICEU DA SILVA NASCIMENTO, vulgo “MARRETA” ou “JACKCELL”; JAKELINE PESSOA MAGALHÃES, de alcunha “JACK” e JELIEL SILVA DA COSTA, vulgo “MARANHÃO”, qualificados nos autos, em face da sentença do d. Juízo de Direito da Comarca de Goianésia do Pará/PA, que os pronunciou como incursos nos artigos 121, §2º, I e IV c/c o 288, parágrafo único, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença de pronúncia que:

“[...] No dia 02/11/2019, por volta das 15h00min, em um mercadinho localizado no bairro Boa Esperança, neste município e comarca, de forma previamente associada com o fim de cometer crimes, os denunciados Jeliel Silva da Costa, Jakeline Pessoa Magalhães e Jaquiceu da Silva Nascimento, juntamente com o adolescente
Bruno da Silva
, por motivo torpe, mediante paga ou promessa de recompensa, e utilizando-se de meio que dificultou a defesa da vítima, mataram Eliane Costa Carvalho. [...] Apurou-se que os denunciados [...] bem como o adolescente
Bruno da Silva
[...] são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” com atuação no município de Goianésia do Pará. [...] Nesse sentido, os denunciados identificaram que a vítima Eliane, vulga “Lica”, era integrante de outra facção criminosa (PCC) e estaria realizando o tráfico de drogas neste município, sendo determinado a sua morte pelo denunciado Jaquiceu da Silva Nascimento. [...] no dia 02/11/2019, por volta das 15h00min, após repasse de informações dadas por Jakeline, o denunciado Jeliel e do adolescente
Bruno
, na condução de uma motocicleta Honda Titan 150, digiram-se até um mercadinho localizado no bairro Boa Esperança, nesta cidade. Inicialmente Jeliel e
Bruno
adentraram no mercadinho e simularam um assalto, contudo, começaram a efetuar disparos em direção à vítima Eliane que se encontrava no local. A vítima percebendo a ação criminosa direcionada a si tentou correr para fugir, entretanto, tropeçou e caiu, momento no qual o adolescente
Bruno
se aproximou e efetuou diversos disparos de arma de fogo, calibre 38, diretamente contra a cabeça da vítima, vindo a óbito ainda no local. Após a consumação do crime, Jeliel e
Bruno
evadiram-se e se esconderam inicialmente na casa da companheira de Jeliel, tendo a denunciada Jakeline ficado responsável por esconder as armas utilizadas no crime. (...)”
.

Sic.

(ID 5410906 - Págs. 1 e 2).

Inconformados com a sentença de pronúncia, os réus recorreram alegando exclusivamente a nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto à pertinência das qualificadoras.

Discorrem sobre a referida nulidade absoluta porque a ausência de fundamentação leva ao cerceamento de defesa e ofensa à Constituição Federal no tocante ao seu art. 93, IX, que impõe sejam fundamentadas todas as decisões, além da violação ao direito da plenitude de defesa que vigora para os crimes dolosos contra a vida, insculpido no art. 5º, XXXVIII da referida Carta Magna.

Referem que a julgadora não indicou por quais razões e indícios as qualificadoras devem ser mantidas.

Com isso, pediram o provimento do recurso, por violação ao art. 413, do CPP, c/c o 93, IX da Constituição da República, visando que seja declarada nula a sentença de pronúncia, pois o princípio do devido processo legal não foi respeitado e, caso contrário, pleitearam o prequestionamento da matéria, com escopo à interposição de eventuais recursos às instâncias superiores (especial e extraordinário), na forma disposta no ID 5410910 - Págs. 1 a 12.

Contrarrazões ID 5410920 - Pág. 1 a 4 pedem a manutenção da sentença de pronúncia.

O d. Juízo
a quo,
cumprindo o art. 589 do CPP, manteve a decisão por seus próprios fundamentos. ID 5410921 - Págs. 1 a 2.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão – art. 610 do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo, conheço do Recurso em Sentido Estrito
interposto por JAQUICEU DA SILVA NASCIMENTO, vulgo “MARRETA” ou “JACKCELL”; JAKELINE PESSOA MAGALHÃES, de alcunha “JACK” e JELIEL SILVA DA COSTA, vulgo “MARANHÃO”, qualificados nos autos.

O recurso prende-se
exclusivamente à nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto à pertinência das qualificadoras – art. 121, §2º, incisos
I e IV, do CP.

Discorreram os réus sobre a referida nulidade absoluta porque a ausência de fundamentação leva ao cerceamento de defesa e ofensa à Constituição Federal no tocante ao seu art. 93, IX, que impõe sejam fundamentadas todas as decisões, além da violação ao direito da plenitude de defesa que vigora para os crimes dolosos contra a vida insculpido no art. 5º, XXXVIII da referida Carta Magna.

Referiram que, a julgadora não indicou por quais razões e indícios as qualificadoras devem ser mantidas.

Com isso, pediram o provimento do recurso, por violação ao art. 413 do CPP c/c o 93, IX da Constituição da República, visando que seja declarada nula a sentença de pronúncia, pois o princípio do devido processo legal não foi respeitado.

Antecipo-me em dizer que, não há qualquer razão para o inconformismo dos recorrentes e basta o mais desatento olhar à sentença de pronúncia (ID 5410906 - Págs. 1 a 8), para se convencer disso, senão vejamos a parte da bem fundamentada decisão hostilizada sobre a configuração, em tese, das qualificadoras do crime:

“(...) No que tange às qualificadoras apontadas pelo Parquet, sabe-se que a decisão de pronúncia deve guardar correlação com os fatos descritos na inicial acusatória, porquanto o agente se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica - princípio da correlação.

As qualificadoras dos incisos I e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal Brasileiro encontram amparo pelo que consta na exordial acusatória, de que a motivação do delito estaria consubstanciada no fato de a vítima Eliane Costa Carvalho estaria exercendo tráfico de drogas, contrariando os interesses dos denunciados, de modo que, em tese,

mediante paga ou promessa de recompensa ao adolescente Bruno da Silva, vulgo “cebolinha”, fora determinado o homicídio da vítima, configurando a qualificadora em análise; e ainda, pelo fato de não ter dado qualquer chance de defesa para a vítima, posto que além de utilizarem do elemento surpresa, agiu com manifesta superioridade de armas, atirando contra a vítima que estava desarmada, dizimando qualquer chance de reação ou fuga desta.

Portanto, inexistindo prova concreta de que os réus não cometeram a infração mediante
a qualificadora dos incisos I
e IV do §2º do art. 121, é plausível mantê-las, as quais, devem ser analisadas pelo Plenário do Júri. (...)”.
ID 5410906.

Por certo, as qualificadoras do art. 121, §2º, incisos I (mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe) e IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) do CP, estão bem definidas e fundamentadas na sentença de pronúncia, conforme acima transcrita do ID 5410906, dentro do juízo de admissibilidade, não havendo qualquer ofensa aos princípios constitucionais que regem a matéria, seja da plenitude da defesa, seja o do devido processo legal.

Sem a caracterização de nulidades nos autos, não há hipótese de exclusão das qualificadoras, porque estas não se demonstram manifestamente improcedentes ou descabidas pois, as circunstâncias dos fatos que vitimaram Eliane Costa Carvalho, em princípio, em tese, teriam ocorrido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, e por r
ecurso que teria dificultado ou tornado impossível a defesa da ofendida, por isso devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, competente para a sua apreciação.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E O MOTIVO FÚTIL. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA RECONHECIDA NA PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A pronúncia traz mero juízo de admissibilidade da acusação, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de invasão à competência do Conselho de Sentença
. 2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre o reconhecimento do dolo eventual e as qualificadoras de ordem subjetiva do homicídio. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1831164/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020). Grifo.

Sentença de pronúncia que preenche os pressupostos do art. 413 do CPP, e por isso vai mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos enunciados, dando como prequestionada a matéria.

É o Voto.

Belém, 05/10/2021